Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-04.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014203-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEZERRA ATACADAO DA MADEIRA LTDA - CNPJ: 29.596.752/0001-49 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), BIANCA AZOIA BEZERRA - CPF: 055.972.121-84 (APELANTE), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), BIANCA AZOIA BEZERRA - CPF: 055.972.121-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE DESERÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EXTINTA – PENHORA ON LINE EFETIVADA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO (CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO), EXCESSO DE EXECUÇAO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitam-se as preliminares de ausência de interesse e de deserção, eis que é viável o recurso em que se busca desconstituir sentença prolatada em Embargos à Execução, à qual deu alicerce à extinção da execução, por satisfação da obrigação. Quanto à preliminar de deserção não merece guarida, tendo em vista que o preparo foi recolhido dentro do prazo de vencimento, conforme apontou a guia de recolhimento.

Tendo em vista a ausência de nulidades no feito executivo, nem ficando caracterizado o excesso, deve ser mantida a sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BEZERRA ATACADAO DA MADEIRA LTDA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução n. 1014203-04.2024.8.11.0041, tendo como Embargada/Apelada,
UNIFISA – ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
A sentença, ainda, CONDENOU a parte sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em cada processo (ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041).

Em síntese, a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, pois a Exequente/Apelada deixou de juntar o contrato de consórcio firmado entre as partes, trazendo apenas “(...) EXTRATO DO CONSORCIADO, RECIBO, CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA E TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE COTA DE CONSÓRCIO”.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Sustenta a cobrança indevida de seguros – venda casada, pelo fato de que a contratação não seria opção, mas sim imposição.

Acrescenta que não há índice previsto no contrato para a atualização do valor; e que “(...) diante da omissão do índice de reajuste do valor do bem pactuado pelas partes, e demonstrado a abusividade do índice de reajuste aplicado pelo apelado, deve ser aplicado entendimento pacificado da jurisprudência, que determina a aplicação da variação do INPC/IBGE como reajuste do valor do bem (...)”.

Assevera que o título de execução não possui liquidez, diante da não comprovação do contrato de adesão de consórcio, eis que ele não foi juntado; e que as planilhas de cálculo demonstram reajuste elevado, configurando excesso.

Defende que Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio não é título executivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do apelo para “(...) que seja reconhecido que no contrato em questão, incidam as normas do CDC- Código de Defesa do Consumidor; (...) que seja reconhecido a abusividade e ilegalidade da cobrança de seguro, no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, Grupo 633 e 638, Cotas n.º 378 e 415, por se tratar de venda casada, devendo ser restituído ao apelante os valores pagos; (...) que seja declarado ilegal e abusivo o reajuste do valor do bem aplicado pelo apelado, no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, Grupo 633 e 638, Cotas n.º 378 e 415, bem como reconhecer que o apelado não comprovou nos autos qual o índice de correção pactuado, requer que o valor do bem seja reajustado pelo INPC, ou outro índice que o juiz entenda devido”; “(...) a suspensão da execução, bem como o reconhecimento da nulidade do título executivo e a extinção do feito, diante da falta de liquidez do título, decorrente da ausência da juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio”; e (...) Como pedido alternativo, requer que seja declarado que o contrato de adesão à grupo de consórcio NÃO É TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, diante da falta de liquidez do título, requerendo desde já a extinção da ação de execução”. Requer que seja RECONHECIDO que a MORA É DO CREDOR, bem como que seja afastada a cobrança dos encargos de mora. Por fim, seja o Apelado condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo afastado o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo reconhecimento da falta de interesse e deserção. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

- DESERÇÃO
.

Não há falar em deserção, uma vez que o apelante arcou com o pagamento das custas da apelação dentro do prazo legal, conforme demonstra o documento (ID. Num. 231616650).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

O interesse recursal é patente.

Os fundamentos da sentença prolatada nos Embargos à Execução possuem relação direta com a Execução. Assim, a pretensão da Apelante, em desconstituir a sentença, por meio de apelação é legitima e detém interesse, cabendo o conhecimento, processamento e julgamento.

Com essas considerações,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução n. 1014203-04.2024.8.11.0041, tendo como Embargada/Apelada,
UNIFISA – ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
E,

ainda,
CONDENOU
a parte sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em cada processo (ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041).

Pois bem.

Malgrado as razões lançadas no recurso, tem-se este não merece lograr êxito.

É que, conforme muito bem apontado pela sentença recorrida, todos os pontos colocados em discussão nesta apelação já foram abordados e dirimidos, quando do julgamento dos Embargos à Execução n. 1021344-74.2024.8.11.0041, interpostos por FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado.

Vejamos o teor da sentença lançada nos Embargos à Execução mencionada:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Em face de tratar de matéria de direito documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a existência de todos os elementos para julgamento de plano da ação.

I – DAS PRELIMINARES

As referidas foram analisadas no id nº 158404715 (feito nº 1021344-74.2024).

A questão da ilegitimidade do executado FERNANDO, fora dirimida no id nº 158404715 (feito nº 1021344-74.2024), assim como a referente a existência de garantia, eis que, bem dado em garantia está alienado fiduciariamente existe a possibilidade de incidência da garantia sobre direito do fiduciante e não sobre o automóvel em si. Deste modo, analisadas tais questões, sobejando apenas análise da abusividade da taxa de administração, venda casada e exorbitância de juros.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processos tramitaram regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

II – DO MÉRITO

Analisando os autos, denota-se da ação executiva de nº 1017526-51.2023.8.11.0041, id nº 117864805, em nome do embargante FERNANDO,
a taxa de administração no patamar de 15%, fundo de reserva de 2,50%, assinado por ele em 10.09.2019, referente ao GRUPO 000638, cota 0415, proposta nº 0001012393 e, id nº 117864812, taxa de administração no patamar de 15%, fundo de reserva de 2,50%, assinado por ele em 10.08.2019, referente ao GRUPO 000633, cota 0378, Proposta nº 0001011724.

Já no id nº 117864810, denota-se a efetivação da cessão/transferência da qual o embargante FERNANDO ficou como avalista, com a proposta de SEGURO PRESTAMISTA no id nº 117864810 (feito executivo), devidamente assinada pela embargante BIANCA, qual expressou sua anuência, com reconhecimento de firma, sendo deste modo legal a inclusão do seguro.

Nessa senda, é de sabença que o Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. Deste modo, inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial ou indenização moral, por ser inexistente o ato ilícito e dano, em face da anuência do autor com a cláusula contratual e sua legalidade.

Não há qualquer prova no tocante a eventual venda casada, eis que ficou avençada a contratação das tarifas e seguro, com a devida anuência da autora.

Por tudo que dos autos consta, evidente que as ilações dos embargantes não merecem guarida, ainda mais frente ao contrato de id nº 117864815, qual consignou os índices no id nº 117864805, 117864810, 117864812.

Outrossim, referente a alegação de exorbitância na atualização do bem, fato é que o débito do embargante correspondente às seguintes parcelas vencidas: Grupo e cota: 638/415 de Novembro/2022 à Outubro/2023 Grupo e cota: 633/378 de Janeiro/2023 à Setembro /2023 e não nos termos aventados pelos embargantes, como consignado pelo ora credor/embargado, que o contrato de consórcio prevê o reajuste das parcelas devidas com base na evolução do preço do bem objeto do contrato de consórcio, além de que os juros aplicados são apenas os moratórios (1% ao mês), além de multa contratual de 2%. As parcelas devidas e mencionadas, correspondem ao percentual devedor de 21,7228% e 26,3644% do valor do bem objeto do contrato.

Além disso, o título/contrato foi assinado regularmente pelas partes executadas, ora embargantes, com as especificações da contratação e garantias, não havendo que se acolher o aventado na exordial.

Por outro lado, do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível.

Deste modo, depreende-se dos autos que não

há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois o objeto da execução está de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e
NÃO ACOLHO
os pedidos inicial, das ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Condeno os embargantes das ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, em cada processo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa de cada processo, atualizados a partir do ajuizamento de CADA ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando as partes autoras intimadas a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, dos processos nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, juntando-as na Ação de Execução nº 1017526-51.2023.8.11.0041, associada, certificando-se. (...)”.

Assim, nenhum dos argumentos lançados neste apelo possuem o condão de reformar a sentença, sobretudo porque são as mesmas elencadas nos Embargos à Execução, tendo ocorrido o trânsito em julgado, com a abordagem das matérias.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior. 2. Deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada material, ocasionando a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que foi decidida idêntica pretensão
(nulidade de procedimento administrativo ou a redução da multa imposta) nos Embargos à Execução, com decisão já transitada em julgado. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 52688306620208090051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022)”.

E quanto à ausência de ilegalidades e excessos, “mutatis mutandis”, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
- Se o título executado contempla a forma prescrita em lei, não pode ser tido como nulo. - Mesmo quando há pedido de declaração de nulidade de cláusulas do contrato apresentado como título executivo que embasa a execução, cabe ao devedor que alega excesso de execução, indicar o valor que entende devido, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

- Rejeitados os embargos no que diz respeito ao alegado excesso de execução, fica prejudicado qualquer pronunciamento quanto aos questionamentos feitos a propósito da cobrança de juros, capitalização e multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.15.000792-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DECORRE DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 739-A, §5º, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. - Mesmo quando há pedido de declaração de nulidade de cláusulas do contrato apresentado como título executivo, que embasa a execução, cabe ao devedor que alega excesso de execução, indicar o valor que entende devido, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. - Rejeitados liminarmente os embargos, no que diz respeito ao alegado excesso de execução, fica prejudicado qualquer pronunciamento quanto aos questionamentos feitos a propósito da cobrança de juros, capitalização e multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.035200-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 21/08/2015)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia, por sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024